Tribunal: STF
Processo: Rcl 57552
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-05
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Art. 13, VIII, do RISTF. Alegado descumprimento de decisão exarada dos autos da ADPF 347/DF. Audiência de custódia não realizada. Direito subjetivo. Medida liminar deferida, em parte.



    Vistos etc.



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por José Júlio da Silva Neto contra ato do Juízo de Direito da 2ª Vara Judicial da Comarca de Carangola/MG, que supostamente teria descumprido decisão desta Corte exarada nos autos da ADPF 347/DF e da Rcl 29.303/RJ.



    Na presente via, argumenta a Defesa que o reclamante foi preso preventivamente, em 02.12.2022, pela suposta prática do crime de de descumprimento de medidas protetivas da Lei Maria da Penha (art. 24-A), fixadas nos autos de nº 0002357-70.2021.8.13.0133.



    Sustenta a ilegalidade da constrição cautelar imposta ao reclamante, pois não realizada a audiência de custódia dentro do prazo legal, porquanto o Supremo Tribunal Federal (STF), nos autos da Rcl 29.303/RJ, determinou que todos os Magistrados realizem audiências de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões temporárias, preventivas e definitivas, e não apenas em caso de prisão em flagrante, no prazo de 24 horas da sua ocorrência.



    Requer, em medida liminar e no mérito, a expedição de alvará de soltura em favor do reclamante e, sucessivamente, seja determinado a Autoridade Coatora que se realize a audiência de custódia dentro do prazo de 24h, intimando-se o Reclamante e seus defensores. 



    É o relatório.



    Decido.



    Nos termos do art. 13, VIII, do Regimento Interno do STF, aprecio o pedido de liminar.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional. 



    Ao exame da medida cautelar na ADPF 347/DF, esta Suprema Corte determinou, a todos os Juízes e Tribunais do país, a realização, após a constrição de liberdade do detido, no prazo máximo de 24h, de audiência de custódia. Reproduzo, no ponto, a ementa em questão:



    “AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão.”



    (ADPF 347-MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 09.9.2015, DJe 19.02.2016)



    Transcrevo excerto das informações prestadas pela autoridade reclamada ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (eDOC. 8):



    “No que se refere aos esclarecimentos requisitados, tenho a informar que se trata de medida protetiva de urgência requerida em favor de Vani Fernandes do Prado Silva, visando protegê-la de seu ex-marido, José Júlio da Silva Neto, ora paciente. As medidas protetivas foram deferidas no 18.03.2021. 



    Após requerimento do Ministério Público, este Juízo, no dia 24.11.2022, decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, bem como para assegurar a execução das medidas protetivas de urgência, tendo o paciente sido preso no dia 02.12.2022. Na oportunidade, assim restou decidido:



    ‘(…) Nesse âmago, a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria se fazem presentes a partir de uma simples análise dos vídeos da câmera de segurança que demonstram que o requerido dirigiu-se à residência da ofendida por diversas vezes tentando invadi-la. Ademais, o suposto agressor, lhe enviou mensagens pelo aplicativo WhatsApp, conforme prints acostados nos autos. 



    Pois bem. A decisão de ID 9661054304 comprova que havia medidas protetivas em desfavor do requerido, das quais já havia sido devidamente intimado, conforme ID 9661039257, não devendo chegar a menos de 200 m (duzentos metros) da vítima, nem com ela manter contato, sob pena de ser decretada sua prisão preventiva. 



    Constata-se, assim, a existência dos requisitos que autorizam a prisão cautelar, diante da gravidade da conduta e dos indícios de autoria, ensejando assegurar à garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, que restarão ameaçados caso o autuado seja posto em liberdade. 



    Ademais, a hipótese em comento se enquadra no inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal, já que a prisão se revela necessária para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. 



    Em face do exposto, verificando presentes os requisitos ensejadores da segregação cautelar, e por haver indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, associados à necessidade da garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, bem como a execução das medidas protetivas de urgência, com fulcro nos arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, DECRETO a prisão preventiva de JOSÉ JÚLIO DA SILVA NETO. (...)’



    Como se vê, a medida, de fato, era imprescindível, diante da gravidade em concreto da conduta, assegurando-se a ordem pública, a aplicação da lei penal e, especialmente, a execução das medidas protetivas de urgência. 



    Posteriormente, o paciente formulou pedido de relaxamento de prisão, que foi indeferido por este Juízo no dia 07.12.2022. Na ocasião, ficou decidido o seguinte: 



    ‘(…) Compulsando os autos, observo, a partir do REDS de ID 9673037272, que o requerido foi preso no dia 02.12.2022, em virtude de cumprimento de mandado de prisão preventiva, e inexistem, nos autos, comprovante da realização da audiência de custódia. 



    Neste plano, ao contrário do que sustenta o requerente, a jurisprudência pátria é firme ao asseverar que a não realização da audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais. 



    Ademais, conforme precedente do col. STJ, em sendo a prisão decorrente de decreto de prisão preventiva, devidamente fundamentado, não há o que se falar acerca da necessidade da audiência de custódia, haja vista que o ato tem como finalidade apresentar uma pessoa presa em flagrante ao juiz para que este decida sobre a necessidade ou não da prisão processual. 



    Neste sentido:



    (...)



    Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de relaxamento de prisão formulado pelo requerido e mantenho a prisão preventiva outrora decreta.’



    Essas, Excelência, são as informações que reputo necessárias até o presente momento.”



    No julgamento da medida cautelar na ADPF 347/DF, este Supremo Tribunal Federal, atento aos Pactos Internacionais de Direitos Humanos dos quais o Brasil é signatário, entendeu imprescindível a realização da audiência de custódia, reconhecendo que o direito do preso de ser conduzido à presença da autoridade judiciária competente constitui direito público subjetivo do custodiado. Nesse sentido, a realização de referido ato configura obrigação de todos os atores envolvidos em nosso sistema persecutório (Poder Judiciário, Ministério Público, Advocacia Privada ou Defensoria Pública, conforme o caso).



    Destaco, nesse contexto, por extremamente relevante, decisão monocrática do Ministro Edson Fachin nos autos da Rcl 29.303/RJ, na qual Sua Excelência expressamente determinou a todos os Tribunais e juízos de primeiro grau do país a realização da audiência de custódia em quaisquer das modalidades prisionais.



    Nessa medida, toda pessoa presa deverá ser apresentada à autoridade judicial competente, no prazo de até vinte e quatro horas da comunicação da prisão, a fim de que seja ouvida e, no mesmo ato, deliberada, pelo magistrado, sobre a sua prisão.



    Ressalto, por relevante, que este Supremo Tribunal Federal tem assentado a necessidade de realização da audiência de custódia, ainda que, excepcionalmente, por meio de videoconferência, considerada a crise sanitária derivada da pandemia da Covid-19:



    “(…) 



    3. A pandemia causada pelo novo coronavírus não afasta a imprescindibilidade da audiência de custódia, que deve ser realizada, caso necessário, por meio de videoconferência, diante da ausência de lei em sentido formal que proíba o uso dessa tecnologia. A audiência por videoconferência, sob a presidência do Juiz, com a participação do autuado, de seu defensor constituído ou de Defensor Público, e de membro do Ministério Público, permite equacionar as medidas sanitárias de restrição decorrentes do contexto pandêmico com o direito subjetivo do preso de participar de ato processual vocacionado a controlar a legalidade da prisão.



    (…)”



    (HC 186.421/SC, Red. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.11.2020 – destaquei) 



    Não custa assinalar, no ponto, que o Ministro Nunes Marques, nos autos da ADI 6.841/DF, deferiu medida liminar ad referendum do Plenário deste Tribunal, para suspender a eficácia da expressão vedado o emprego de videoconferência, constante do art. 3º-B do Código de Processo Penal, de forma a permitir a realização das audiências de custódia por videoconferência, enquanto perdurar a pandemia de Covid-19, conforme art. 19, da Resolução n. 329/2020, CNJ, na redação que lhe foi dada pela Resolução n. 357/2020, CNJ (ADI 6.841-MC/DF, Rel. Min. Nunes Marques, decisão monocrática, DJe de 29.6.2021). 



    Sem embargo, inviável emprestar à presente decisão, proferida in limine litis, a amplitude almejada pela parte Reclamante, uma vez que não detecto, ao menos neste estágio delibatório, patente descumprimento de paradigma desta Corte derivado da custódia preventiva imposta. 



    Com efeito, a ilegalidade perpetrada pelo juízo de primeiro grau, embora censurável, não autoriza a automática revogação da prisão preventiva do custodiado, tal como pleiteado pela Defesa, pois nos termos da jurisprudência prevalecente nesta Suprema Corte, o relaxamento da prisão em decorrência da não realização da audiência de custódia consiste tema estranho ao paradigma de controle invocado (ADPF 347-MC/DF). Desse modo, à míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade da decisão desta Suprema Corte (Rcl 44.456-AgR/SC, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.4.2021).



    Ademais, a ausência de realização de audiência de custódia não conduz à automática revogação da prisão preventiva (Rcl 45.245-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08.4.2022), ou seja, a não realização de audiência de custódia não tem o condão de invalidar a decisão que mantém a prisão cautelar. Com efeito, o decreto prisional é título autônomo cujos fundamentos de validade devem ser examinados à luz dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal (HC 198.798-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.4.2021).



    Ante do exposto, em juízo de estrita delibação, sem prejuízo de posterior reavaliação pelo Ministro Relator desta reclamação, defiro, em parte, o pedido de medida liminar, apenas para determinar ao Juízo de Direito da 2ª Vara Judicial da Comarca de Carangola/MG:



    a) a realização, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da comunicação desta decisão, da audiência de custódia do Reclamante, acaso ainda preso, devendo na oportunidade o magistrado reapreciar a necessidade, ou não, de manutenção da prisão preventiva imposta ou de aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; 



    b) caso esteja respondendo solto ao processo, a presente ordem valerá como determinação para que seja intimado o Reclamante a fim de oportunizar-lhe, em tendo interesse, sua oitiva perante a autoridade judiciária a respeito das circunstâncias de sua prisão em flagrante.



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministro Luiz Fux, a quem distribuído o feito.



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Cumpra-se, com urgência.



    Brasília, 5 de janeiro de 2023.



Ministra Rosa Weber



Presidente